Tribunal: TJDFT
Processo: 0035068-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035068-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: KATIA ELISABETH TONHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. CONTRATO VIGENTE POR PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tanto a Unimed Cuiabá quanto a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A. figuram na cadeia de fornecedores de serviço de saúde, de modo que ambas devem responder solidariamente pelos danos que causar à segurada. 2. “A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) 3. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 5. Mostra-se ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem notificação prévia, nos moldes definidos na legislação de regência. 6. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelações das Rés (Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e da Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.) conhecidas, mas não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Pedido de devolução do prazo para contrarrazões deferido. Unânime. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados do STJ, no sentido da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, tendo em vista a existência de notificação prévia da segurada, nos termos da legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030